Tribunal: TJDFT
Processo: 0742568-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 9o E PARÁGRAFOS DA LEI 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, na ação em que objetivava o reconhecimento de vício oculto em Iphone adquirido e a condenação da requerida por danos materiais e morais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) preliminarmente, se deve ser conhecida a impugnação à gratuidade de justiça e se deve ser conhecido o recurso; (ii) no mérito, a possibilidade de determinação, de ofício, da necessidade da produção de prova pericial; e, (iii) de ofício, a observância do previsto nos parágrafos do art. 9o da Lei n. 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecida a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo recorrido, considerando que o autor não a pediu.
4. Do conhecimento do recurso. As razões apresentadas nos recursos guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal quanto à desnecessidade de perícia, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. O Processo Civil brasileiro se rege pelo princípio dispositivo, de forma que a possibilidade prevista no art. 370 do CPC de determinação de ofício das provas necessárias ao julgamento deve, em regra, se limitar às provas admitidas no procedimento escolhido pelas partes, em atenção à opção das partes pelo rito mais célere dos Juizados e às regras do ônus da prova. Sentença anulada.
6. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, em razão da possibilidade de criação de efeito multiplicador, transferindo à Turma Recursal a atribuição do juiz singular, e porque não foi devidamente observado o disposto nos parágrafos do art. 9o da Lei n. 9.099/1995, pois, não obstante a ré (pessoa jurídica) ter sido representada por preposto e estar representada por advogado, não foi o autor alertado sobre a conveniência do patrocínio por advogado nem a ele foi facultada assistência judiciária. 6.1. O autor não pôde exercer seu direito de ação adequadamente, ante a inobservância do disposto no artigo 9o e seus parágrafos, da Lei n. 9.099/1995, o que consubstancia nulidade, o que pode ser arguido de ofício em qualquer grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e, de ofício, anular todos os atos processuais após a realização da audiência de conciliação, a fim de que seja observado integralmente o rito previsto na Lei n. 9.099/1995. Sem condenação em custas e honorários.

Legislação relevante citada: CPC, art. 370. Lei n. 9.099/1995, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1826332, 0704128-17.2023.8.07.0011, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.